Tribunal: STJ
Processo: 0288819-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 1023517 - SP (2025/0288819-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D H DE L A (MENOR)
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO
QUE
SE
DIRIGE
CONTRA
OFÍCIO
EXPEDIDO
POR
DESEMBARGADOR
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE OUTRO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
1. É incabível a utilização de habeas corpus impetrado contra ofício expedido
por Desembargador Relator, sem que haja qualquer conteúdo decisório.
Precedente.
2. A mera repetição de fundamentos de fato e de direito já ventilados em
idêntico habeas corpus implica em manifesta inexistência de interesse
processual, nas modalidades utilidade e adequação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7e7bb16a-f3f4-4b93-bb49-95832d03c105

AgInt no HABEAS CORPUS No 1023517 - SP (2025/0288819-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D H DE L A (MENOR)
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO
QUE
SE
DIRIGE
CONTRA
OFÍCIO
EXPEDIDO
POR
DESEMBARGADOR
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE OUTRO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
1. É incabível a utilização de habeas corpus impetrado contra ofício expedido
por Desembargador Relator, sem que haja qualquer conteúdo decisório.
Precedente.
2. A mera repetição de fundamentos de fato e de direito já ventilados em
idêntico habeas corpus implica em manifesta inexistência de interesse
processual, nas modalidades utilidade e adequação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA,
em favor do paciente D H DE L A, em face de decisão unipessoal que não conheceu
do
por ela impetrado (e-STJ fls. 12400-12401).
habeas corpus
Em suas razões, sustenta que o ofício apontado como ato coator possui
natureza materialmente decisória. Aduz que o presente
foi impetrado
habeas corpus
como
criminal, para assegurar a integridade da criança vítima de
habeas corpus
crime hediondo, diante de ameaça concreta de retirada forçada de seu lar materno.
Reiterou os argumentos já expostos no
e juntou documentos (e-STJ fls. 12405-
writ
13910).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51440552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:10:24
Código de Controle do Documento: e1225135-cf8f-4811-b7d5-f4f4b87333ed

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações deduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado pela decisão ora agravada.
Consoante exarado na decisão recorrida, é incabível a utilização de habeas
impetrado contra ofício expedido por Desembargador Relator, sem que haja
corpus
qualquer conteúdo decisório. Nesse sentido já foi decidido por Ministro Relator
integrante da Sexta Turma desta Corte Superior, quando do julgamento do
em
HC 535953/SP,
03/10/2019.
Na espécie, sustenta a recorrente que o ofício expedido pelo
Desembargador Galdino Toledo Júnior, protocolado junto ao HC 1019071/SP,
contém “informações material e ideologicamente incorretas, ao afirmar a existência
de ‘trânsito em julgado de decisão criminal’, fato não correspondente à realidade
processual” (e-STJ fl. 12406).
Observa-se, pois, que não há qualquer conteúdo decisório no referido
ofício, de modo que não há ilegalidade a ser analisada na hipótese.
Registra-se que os argumentos acerca do deslinde do processo criminal e
das consequências decorrentes da absolvição do genitor do paciente no âmbito do
processo de perda do poder familiar já foram apreciados por esta Relatoria, quando
do julgamento do HC 1019071/SP.
Assim, “a mera repetição de fundamentos de fato e de direito já
ventilados em outro
[...] implica em manifesta inexistência de
habeas corpus
interesse processual, nas modalidades utilidade e adequação, que torna
incognoscível o
impetrado posteriormente” (
Terceira
habeas corpus
HC 412492/SC,
Turma, DJe
.
18/12/2017)

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51440552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:10:24
Código de Controle do Documento: e1225135-cf8f-4811-b7d5-f4f4b87333ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no HC 1.023.517 / SP
Número Registro: 2025/0288819-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02583359720253000000
10000126720258260633
10014642820198260050
10184786920198260003
20862754920228260000 21967073320258260000 2583359720253000000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D H DE L A (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO OU
EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52418327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: fc8ba600-545f-493b-adcb-12a5b3408f92

PACIENTE
: D H DE L A (MENOR)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: fc8ba600-545f-493b-adcb-12a5b3408f92